Tribunal: TJBA
Processo: 8036913-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036913-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: Em segredo de justiça e outros Advogado(s): MOISES SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIA CONTRA A MULHER DA COMARCA DE JUAZEIRO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL proposto por MOISÉS SILVA DOS SANTOS, advogado, em favor de F. L. S. F., contra ato do JUIZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE JUAZEIRO/BA, com o objetivo de obter a revogação da prisão preventiva do paciente, permitindo-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta contra a sentença penal condenatória. Alega a parte impetração ausência de justa causa, proporcionalidade e de indicação de circunstâncias contemporâneas na decisão de manutenção da prisão preventiva, assim como a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, requerendo a revogação da custódia cautelar. 2. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, conforme denúncia acostada ao ID 85249791, que narra o seguinte: “Narram os autos que lastreia a presente que no dia 02/03/2025, por volta das 05h40min, o acusado F. L. DE S. F. , de forma livre e consciente, praticou estupro de vulnerável, por meio de atos libidinosos, contra a sua enteada, a vítima menor V. M. DE A. R., com 13 (treze) anos de idade. Por ocasião dos fatos, o tio da vítima, o senhor EDINALDO MARQUES DE ALMEIDA, informou que no dia 02/03/2025, por volta das 06h54min, viu uma mensagem em seu aparelho celular enviada por sua sobrinha, a ofendida. Apontou que, na sequência, a menor efetuou uma ligação para ele, já chorando, afirmando que estava trancada no quarto com medo de sair, pois o acusado abusou sexualmente dela (fl. 21). A ofendida narrou para o tio que o denunciado havia tocado nas suas partes íntimas, na vagina. Apontou, ainda, que enquanto estava deitada, o denunciado tocou os seios dela (fl. 21). A genitora da menor, Z. M. DE A., foi ouvida, e, em suas declarações, apontou que se recorda do acusado se levantar durante a noite e andar pela residência. Informou, ainda, que durante a manhã acordou no susto, com o seu irmão EDNALDO, batendo na porta da casa, e perguntando para o acusado se ele “gosta de fazer coisa com criança?” (sic), e “fez coisa (abuso) com a minha sobrinha (V), minha sobrinha pediu socorro dizendo o que teria acontecido, ela falou pelo telefone (sic) (fl. 23). Em diálogos travados entre a ofendida e seu tio, por meio de mensagens de áudio, consoante registros em anexo, a menor narra e detalha o delito praticado. Consoante áudio 06, o tio da menor a questiona por que ela está chorando, se está sentindo alguma dor, ou algo nesse sentido. Em transcrição ao áudio 07, a vítima responde: “não é dor, estou com medo de contar a minha mãe” (sic). Na sequência, consoante áudio 09, a ofendida aponta: “tio, estou com medo de sair do meu quarto” (sic). Em seguida, no áudio 11, a menor afirma: “minha mãe falou que tem um namorado, não falou?!” (sic), “já é a segunda vez que ele toca em mim, em lugares que eu não queria que ele tocasse, estou com medo de sair do quarto e ele fazer alguma coisa comigo, coisas que ele já fez, ele pegou nas minhas partes íntimas” (sic). Ato contínuo, no áudio 21, a ofendida confirma: “Tio, ele mexeu comigo foi hoje, às 05h40min da manhã” (sic), “e depois que ele mexeu, ele ficou parado na porta, no banheiro, pelado, aí eu sair e tranquei a porta, com medo. Estou desde 05h40min da manhã neste quarto, trancada, com medo de sair daqui” (sic). No áudio 22, o tio da menor indaga a ofendida se ela consegue dizer como foi. Em seguida, no áudio 23, a menor narrou: “tio, eu tava dormindo e sem querer eu deixei a porta aberta, e eu senti alguma coisa me cutucando, na minha parte íntima, e eu acordei, e ele saiu de mansinho, ficou parado na porta, e eu rapidamente tranquei” (sic). Em seu interrogatório, o acusado confessa a prática delituosa (fl. 27).” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade, adequação, a contemporaneidade e a proporcionalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos dos art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade dos fatos e a condição de vulnerabilidade da vítima. 5. A conduta do paciente, consistente em atos libidinosos com adolescente, no contexto residencial, revela desprezo pelas determinações judiciais e alto grau de periculosidade social. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, dada as circunstâncias e gravidade dos fatos apurados, que evidenciam risco real de reiteração delitiva e justifica a segregação como meio eficaz de proteção das vítimas e preservação da ordem pública. 7. O fundamento da prisão preventiva está amparado no art. 313, III, do CPP, por se tratar de crime cometido em contexto de violência doméstica contra mulher e, no caso, adolescente. 8. A contemporaneidade da medida está atendida, pois a manutenção da prisão preventiva baseia-se na persistência do risco à ordem pública, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF - RHC 208129 AgR). 9. Condições subjetivas favoráveis ao paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar quando presentes elementos que justifiquem a medida extrema, conforme entendimento consolidado do STJ. 10. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não prospera, visto que a jurisprudência firmada entende que não se pode pressupor a pena final aplicável como critério para a substituição da prisão cautelar por medida menos gravosa. 11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a efetividade das medidas protetivas de urgência depende da imposição de medidas concretas quando evidenciado o risco à integridade das vítimas, sendo legítima a decretação de prisão preventiva para prevenir agravamento da violência. IV. DISPOSITIVO E TESE 12 . Ordem denegada. Tese de julgamento: “A reiteração de condutas violentas, associada à vulnerabilidade da vítima, justifica a segregação cautelar para garantir a ordem pública e a efetividade das decisões judiciais.” “A contemporaneidade da medida cautelar não se vincula à data do crime, mas sim à persistência dos riscos que justificam a segregação.” “Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a necessidade da medida.” “O princípio da homogeneidade não justifica a revogação da prisão preventiva quando não há segurança sobre a pena que será fixada, e estão presentes os requisitos legais da cautelar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, arts. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 173.897/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgRg no HC 824.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; TJBA, RSE nº 8010127-74.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, j. 02.06.2022; TJBA, HC nº 8006845-62.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto, j. 16.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036913-53.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante o advogado Moisés Silva dos Santos e como paciente Francisco Luiz de Souza Furtado, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Juazeiro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 10.5